Tribunal: STF
Processo: ARE 1467835
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas n°s 279 e 280/STF.



    Nas razões recursais, o embargante defende a existência de erro material na decisão embargada.



    Nesse sentido aduz



    “[d]ata vênia, porém, não se aplicam as venerandas súmulas 279 & 280 do STF, uma vez que a controvérsia pode ser resolvida mediante simples análise da controvérsia jurídica, qual seja, a percepção de adicional noturno é compatível com o regime de subsídio em caso de servidor público dos quadros da saúde? E, caso a resposta a essa pergunta seja “depende”, de uma segunda questão jurídica: a percepção de adicional noturno é compatível com o regime de subsídio em caso de servidor público dos quadros da saúde em regime de plantão? 



    Como se pode ver, essas duas questões são de fácil análise à luz da tese firmada pelo STF na ADI 5.404, não se fazendo mister sequer consultar a legislação municipal citada nos autos, ou mesmo qualquer outro elemento além da petição do recurso e do acórdão recorrido.”



    Requer o embargante 



    “a correção do erro material em questão, anulando-se a decisão embargada e conhecendo-se do recurso extraordinário ao qual este ARE se refere.” 



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    É certo, também, que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. 



    Com efeito, a referida decisão está amparada em precedentes do STF que assentam de forma expressa que rever o decidido nas instâncias ordinárias, quanto à compatibilidade do pagamento de adicional noturno com o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis municipais nº 8.989/79 e 16.122/15) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, a atrair a incidência da Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Inviável, assim, cogitar-se de erro material na decisão embargada.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente